Tribunal: STF
Processo: AR 2794
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Rescisória, originalmente interposta perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, fundada no artigo 966, IV, do CPC/2015, na qual se buscava rescindir acórdão prolatado pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos do Agravo em Apelação Cível 0004930-79.2009.4.03.6126.
    Ao receber a inicial, a Desembargadora do TRF proferiu decisão na qual afirmou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação, por entender que o acórdão rescindendo seria aquele proferido nos autos do ARE 859.087, Rel. Min. GILMAR MENDES.
    Segundo a magistrada, ao apreciar o recurso extraordinário com agravo, a 2ª Turma deste TRIBUNAL teria apreciado o mérito da controvérsia, motivo pelo qual seria o órgão responsável pela apreciação da ação rescisória.
    Em face desta decisão, os autos foram remetidos a esta CORTE.
     É o relatório. Decido. 
    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”
    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, uma vez presentes as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do referido dispositivo processual, entre os quais são destacados nesta ação os seguintes: 
    “V – violar manifestamente norma jurídica;
    […]
    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; 
    […]
    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: 
     [...]
    II - admissibilidade do recurso correspondente” 
    Tira-se deste quadro processual a premissa de que, ainda que contaminada a decisão judicial pelos vícios apontados nos incisos I a VIII, do referido artigo 966 do CPC/2015, para que se relativize a coisa julgada com a rescisão da tutela de efeitos já estabilizados se faz necessário classificá-la como de mérito, com a ressalva do contido no § 2º, do mesmo artigo. Em outras palavras, como regra, só cabe a rescisão quando a decisão judicial tiver enfrentado a relação jurídica de direito material suscitada, com o acolhimento ou não da pretensão deduzida em juízo. 
    Fugindo a este contexto, no presente caso, embora a autora tenha inicialmente se insurgido contra acórdão da apelação cível prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi determinada a remessa dos autos a esta CORTE, sob o entendimento de que a decisão a ser rescindida seria aquela proferida nos autos do recurso extraordinário com agravo, que impugnou o julgado proferido na apelação.
    Contudo, a viabilidade da ação rescisória perante esta CORTE, ao contrário do que afirmado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, encontra óbice insuperável no fato de que as decisões proferidas no julgamento do ARE 859.087 não apreciaram o mérito da controvérsia. 
    Mais precisamente, as decisões proferidas na tramitação do referido recurso (monocrática e colegiada), entenderam que a análise da controvérsia atinente à possibilidade de acumulação de benefício acidentário com aposentadoria encontraria óbice na Súmula 279/STF, bem como na necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Em momento algum se procedeu ao exame, ainda que indiretamente, da relação jurídica de direito material, por sua vez enfrentada na acórdão objeto do recurso extraordinário.
    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível a ação rescisória contra julgado que não aprecia o mérito da controvérsia, devendo, portanto, tal como proposto inicialmente pela parte autora, ser impugnado o acórdão recorrido extraordinariamente. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA.1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não é cabível a interposição de ação rescisória em face de acórdão que não conhece do recurso, em decorrência de razões processuais, sem adentrar no mérito da causa. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1.922-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 27/10/2015)
    Em suma, sob o ponto de vista formal, acertada a postura da autora em se insurgir, pela via da rescisória, contra acórdão proferido no Tribunal Regional Federal da 3ª Região justamente por ter, na ocasião, veiculado julgamento de mérito, o que não ocorreu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecimento da presente ação rescisória e determino a IMEDIATA DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a quem caberá a continuidade do julgamento.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente